Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO JUDICIAL EM CADASTRO INADIMPLENTES. CPC/15 782 § 3o. POSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD. FUNÇÃO “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Conforme entendimento do E. STJ, é possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente.
2. É possível a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD com a utilização da função “teimosinha”, de modo que as pesquisas sejam reiteradas, automaticamente, no decorrer do prazo de 30 dias.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.